Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA DO VEÍCULO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL FIXADO COM BASE EM ORÇAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.134,85 (quinze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024 e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a partir da data do evento danoso (16/03/2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71861400). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que a autora ajuizou duas ações distintas com base no mesmo acidente de trânsito, buscando dupla compensação financeira pelo mesmo fato, o que afronta o art. 844 do CC e configura tentativa de enriquecimento sem causa, vedada pela jurisprudência do STJ. Sustenta ainda que já houve condenação transitada em julgado em desfavor da condutora do veículo, sendo indevido o redirecionamento da cobrança à locadora, parte estranha àquela relação processual, sob pena de violação aos arts. 502 e 506 do CPC. Argumenta também que a nova ação deveria ter sido distribuída por dependência à 1a Vara do Juizado Especial Cível de Águas Claras, diante da identidade de causa de pedir e pedido, configurando conexão e afronta ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF) e ao art. 286, II, do CPC. No mérito, impugna o valor da condenação por ter sido fixado com base em orçamento unilateral da autora, desconsiderando proposta mais vantajosa apresentada pela ré, e requer a exclusão de valores referentes a guincho e estacionamento, diante da ausência de comprovação das despesas. Diante disso, pede a reforma da sentença para o reconhecimento da coisa julgada, com extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC); reconhecimento da incompetência do juízo, com remessa ao juízo prevento (art. 286, II, CPC); subsidiariamente, que a condenação por danos materiais se dê com base no menor orçamento (R$ 11.343,78); e o afastamento da condenação relativa a guincho e estacionamento por ausência de prova.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 71861410) em que o requerente aduz que o recurso não deve ser conhecido por não atacar os fundamentos da sentença e requer a condenação da recorrente a multa por litigância de má-fé.
5. Fato relevante: nos autos do processo no 0707289-08.2023.8.07.0020, ajuizado pela autora em face de W.P.D.S., foi proferida sentença condenatória no valor de R$ 15.134,85 (quinze mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativos aos danos decorrentes do mesmo acidente de trânsito discutido na presente demanda. No entanto, em fase de cumprimento de sentença, o processo foi extinto sem a satisfação do crédito, ante a inexistência de bens penhoráveis em nome da executada.
II. Questão em discussão
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada que impede a responsabilização da locadora do veículo; (ii) saber se, na espécie, a propositura de ações baseadas no mesmo acidente de trânsito discutido em processo anterior configura tentativa de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 844 do CC; (iii) saber se há conexão entre a presente demanda e outra proposta anteriormente, a justificar a reunião dos processos por dependência, em observância ao art. 286, II, do CPC e ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF); e (iv) saber se a fixação do valor da condenação por danos materiais deve observar o orçamento mais vantajoso apresentado pela ré, com eventual exclusão de despesas com guincho e estacionamento.
III. Razões de decidir
7. Inadmissibilidade parcial do recurso. Quanto ao pedido de exclusão das despesas com guincho e estacionamento, o recurso não deve ser conhecido. A sentença recorrida não fixou condenação autônoma por tais despesas, tendo considerado o valor do menor orçamento apresentado pela parte autora para conserto do automóvel. Assim, a impugnação carece de interesse recursal e viola o princípio da dialeticidade, pois ataca capítulo inexistente da sentença sem indicar vício ou omissão a ser suprida. Inteligência dos arts. 996 e 1.010, II e III, do CPC/2015.
8. Quanto à alegada existência de coisa julgada, não se verifica identidade subjetiva entre as ações. Nos termos dos §§ 4o, 1o e 2o, respectivamente, do art. 337 do CPC/2015, "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado", "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", e "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". A primeira demanda teve como ré apenas a condutora do veículo, ao passo que a presente ação é dirigida contra a locadora, proprietária do automóvel. Nos termos da Súmula no 492 do STF, “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. Assim, é possível a responsabilização direta da locadora, independentemente da existência de decisão judicial anterior contra o condutor.
9. Acrescenta-se que, consoante jurisprudência do STJ, "a coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 8. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa". (REsp n. 1.766.261/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)
10. A preliminar de conexão também deve ser rejeitada. A ação anteriormente ajuizada em face da condutora já havia sido julgada por sentença definitiva no momento da propositura da presente demanda contra a locadora. A inexistência de simultaneidade entre as ações impede a configuração de conexão para fins de prevenção ou reunião de processos, conforme o art. 55 do CPC. Não se verifica, portanto, qualquer violação ao princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, LIII). Nesse sentido, destaca-se recente julgado da 4a Turma Cível: "A conexão entre ações exige um liame jurídico substancial, conforme art. 55, do CPC. Se o processo indicado como referência já foi julgado, afasta-se a possibilidade de decisões conflitantes." (Acórdão 2014942, 0718425-71.2024.8.07.0018, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.)
11. A alegação de tentativa de enriquecimento sem causa, com base no ajuizamento de duas ações relativas ao mesmo acidente de trânsito, deve ser afastada. Constatou-se que, embora as causas de pedir sejam similares, não há identidade de partes entre a presente demanda e aquela proposta perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. A autora, portanto, não busca a duplicação de uma mesma condenação, mas a responsabilização de coobrigado solidário, hipótese admitida no ordenamento jurídico.
12. No mérito, restou comprovado que o acidente de trânsito decorreu de conduta culposa da condutora do veículo Hyundai HB20, de propriedade da recorrente, que ingressou de forma indevida em via preferencial, colidindo com o veículo da autora. Tal circunstância foi reconhecida judicialmente na ação anterior, cujo acervo probatório foi considerado nesta demanda.
13. A solidariedade da responsabilidade entre a locadora e a condutora está fundamentada na posse direta do veículo pela locatária e na responsabilidade objetiva da locadora, enquanto fornecedora de serviço, nos termos do CDC (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o), além da jurisprudência consolidada do STF.
14. Os danos materiais foram comprovados por meio de orçamentos de oficinas especializadas (ID 71861312, pagina 11 e seguintes). O valor fixado (R$ 15.134,85) corresponde ao menor dos orçamentos apresentados, critério geralmente adotado pela jurisprudência dos Juizados Especiais. A ré, por sua vez, não demonstrou que a execução dos serviços por valor inferior garantiria a mesma qualidade ou abrangência de reparação.
15. Por fim, não se reconhece má-fé processual das partes. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, elemento que não se faz presente nos autos.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE ACOLHIDA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, arts. 55, 286, II, 337, §§ 1o, 2o e 4o, 996 e 1.010, II e III; CC, art. 844; CDC, arts. 7o, p.u., e 25, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 492; STJ, REsp 1.766.261/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18/5/2021, DJe 24/5/2021; TJDFT, Acórdão 2014942, 0718425-71.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 10/07/2025.